Tribunal: TJES
Processo: 0000162-88.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000162-88.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL VAREJISTA ERLON LTDA

APELADO: SIGMA DO BRASIL GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – RECURSO TEMPESTIVO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – OPORTUNA ARGUIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS – COBRANÇA DE DUPLICATA – ART
IGO
17 DA LEI N. 5.474/68 –
PRAÇA DE PAGAMENTO CONSTANTE DO TÍTULO OU DOMICÍLIO DO COMPRADOR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TAQUARA/RS.

1
)
Preliminar: intempestividade do recurso
. O dia 15/06/2023 foi a data em que a sra. Chefe de Secretaria certificou a interposição do recurso que, por sua vez, foi interposto em 13/06/2023, conforme foi registrado por servidor público, inclusive, com a inserção do número de protocolo, tudo de forma manuscrita, na margem direita da petição. Preliminar rejeitada.

2)
Em se tratando de demanda monitória em que se pretende o cumprimento de obrigação firmada por meio de duplicata mercantil, aplicam-se as regras constantes do art. 17 da Lei nº 5.474/1968, segundo o qual o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador.

3)
A Lei nº 5.474/68 não impõe que a praça de pagamento seja o domicílio do devedor, porém, para que seja eleito o domicílio do credor, é mister que esta convenção seja expressa e indiscutível, ou seja, prevista por escrito no contrato ou pedido que ensejou a emissão das duplicatas ou, pelo menos, na nota fiscal, o que não se verifica no caso concreto. Com isso, há de prevalecer a regra geral de que os títulos devem ser pagos no domicílio do sacado/devedor, a teor do disposto no art. 327 do Código Civil, de acordo com o qual “Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias”.

4
)
Apelação cível provida para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento à apelação cível para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Supermercado e Distribuidora Atacadista Erlon Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua-ES que, na presente “
ação monitória
” ajuizada por
Sigma do Brasil – Granitos e Mármores Eireli-EPP
, rejeitou os
embargos monitórios
opostos a fim de julgar procedente o pedido formulado pela autora, com isso constituindo, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 20.134,97 (vinte mil cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento indicada no título ou o foro do domicílio do comprador, nos termos do art. 17 da Lei nº 5.474/68;
(ii)
o art. 100, IV, “a”, do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação, esclarece que o foro competente para a ação, em que a pessoa jurídica for ré, é o local onde estiver localizada a sua sede;
(iii)
para a cobrança de uma duplicata sem aceite, é necessário que seja protestada e que haja comprovação efetiva da entrega e recebimento das mercadorias, na forma do art. 15, II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei 5.474/1968;
(iv)
a simples rubrica, desacompanhada de um carimbo da empresa requerida, não comprova o recebimento dos produtos mencionados na nota fiscal;
(v)
além de não preenchidos todos os requisitos para a cobrança das duplicadas, a autora/apelada não comprovou a existência de uma relação jurídica entre as partes;
(vi)
a apelada formulou sucessivos requerimentos de suspensão do processo e adiou por anos o requerimento de citação por edital, com isso assumindo a responsabilidade pela ocorrência de prescrição de sua pretensão;
(vii)
a teor do art. 265, II e § 3º do então vigente CPC/73 e do art. 313, II, do CPC/2015, a suspensão do processo só pode ocorrer após a citação válida e por acordo mútuo entre as partes, isto é, faz-se imprescindível o prévio estabelecimento da relação processual mediante a citação válida, para que possa ser postulada a suspensão do feito;

e
(viii)
quando ocorrida a citação por edital no dia 25/05/2020, já havia ocorrido a prescrição de todas as duplicatas, dada a negligência do apelado.

1. Preliminar: inadmissibilidade do recurso. Alegada intempestividade.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do apelo por ser
intempestivo
e, desde já adianto, razão não lhe assiste.

In casu
, convergem as partes que o último dia para interposição de
apelação cível
teria sido o dia 13/06/2023 (fl. 93 e Id 6027954, p. 3), porém, alega a apelada que o recurso foi protocolado somente em 15/06/2023, isto é, 2 (dois) dias após o exaurimento do prazo recursal.

Ocorre que 15/06/2023 foi a data em que a Chefe de Secretaria
certificou a interposição do recurso
que, por sua vez, foi interposto no
dia 13/06/2023
, conforme foi registrado por servidor público, inclusive, com a inserção do número de protocolo, tudo de forma manuscrita, na margem direita da petição (fl. 93).

Dessa forma, não há dúvida quanto a
tempestividade
do recurso, uma vez que a data mencionada pela apelada, como sendo de sua interposição, diz respeito apenas à certificação de sua interposição.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Argumenta a apelante ser
incompetente
o Juízo de Direito da Comarca de Atílio Vivacqua-ES – onde se situa a sede da autora – para processar e julgar a presente “
ação monitória
”, conforme por ela arguido em seus embargos monitórios, na forma do art. 64 do CPC/2015, uma vez que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento indicada no título ou o foro do domicílio do comprador, nos termos do art. 17 da Lei nº 5.474/68.

De fato, tem razão a apelante.

Isso porque, em se tratando de demanda monitória em que se pretende o cumprimento de obrigação firmada por meio de duplicata mercantil, aplicam-se as regras constantes do art. 17 da Lei nº 5.474/1968:

Art. 17
. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA.
COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de ser o foro do domic
í
lio do devedor o competente para julgar a ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem eficácia executiva
.

2. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.”

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 253.428/RS, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 28/05/2013, DJe de 03/06/2013)

Como se observa do texto legal, a Lei nº 5.474/68 não impõe que a praça de pagamento seja o domicílio do devedor, porém, para que seja eleito o domicílio do credor, é mister que esta convenção seja expressa e indiscutível, ou seja, prevista por escrito no contrato ou pedido que ensejou a emissão das duplicatas ou, pelo menos, na nota fiscal, o que não se verifica no caso concreto (fls. 10/14).

Com isso, há de prevalecer a regra geral de que os títulos devem ser pagos no domicílio do sacado/devedor, a teor do disposto no art. 327 do Código Civil, de acordo com o qual “
Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias
”.

Ademais, são firmes – doutrina e jurisprudência – na linha de que a dívida representada por duplicatas é
querable
, ou seja, deve ser paga no domicílio do devedor ou no local por ele indicado,
verbis
:

“No que tange ao local de cumprimento a obrigação pode ser quesível ou portável. A obrigação quesível (ou quérable) tem o seu cumprimento no domicílio do devedor. Não havendo previsão no contrato, constitui regra geral (art. 327, caput, do CC).

(...)

Obrigação quesível ou quérable – situação em que o pagamento deverá ocorrer no domicílio do devedor
. De acordo com a lei,
há uma presunção relativa de que o pagamento é quesível, uma vez que o sujeito passivo deve ser procurado pelo credor em seu domicílio para efetuar o pagamento, salvo se o instrumento negocial, a natureza da obrigação ou a lei impuserem regra em contrário
(art. 327, caput, do CC). Assim, “a Lei adjetiva civil, em seu artigo 327, encerra uma presunção (legal). Não havendo contratação específica quanto ao local do cumprimento da obrigação, esta será considerada quesível, ou seja, o credor, quando do vencimento, deve dirigir-se até o domicílio do devedor para receber o pagamento que lhe é devido. A própria natureza da obrigação sub judice não autoriza o reconhecimento de que o local de seu cumprimento seria o domicílio do credor” (STJ, REsp 1.101.524/AM, 3.ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 12.04.2011,DJe 27.04.2011) (...)”

(TARTUCE, Flávio. “Direito Civil – Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil”. 14ª ed., 2019, versão digital, p. 167 e 219)

Com tais considerações,
dou provimento à apelação cível
a fim de anular a sentença, haja vista ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente e, na forma da § 3º do art. 64 do CPC/2015, determino que os autos sejam remetidos ao Juízo de Direito da Comarca de Taquara/RS. Por conseguinte, conservo os atos processuais praticados até que o Juízo competente se manifeste e julgo prejudicadas as demais teses arguidas em sede recursal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.